Tribunal: TJMT
Processo: 1047124-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047124-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA DE LIMA PEREIRA - CPF: 018.156.781-43 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047124-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047124-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Andreia de Lima Pereira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NUTRIÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SISTEMA REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA A ACRÉSCIMO DE ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A CATEGORIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança para determinar o pagamento de adicional de insalubridade à autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidora integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso faz jus ao adicional de insalubridade, diante da existência de laudo pericial favorável, mas sem previsão legal específica na legislação de regência da carreira e em face da vedação remuneratória expressa contida na Lei Complementar n.o 50/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade, embora previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal e extensível aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, depende de disciplina legal específica para sua concessão.

4.

A Lei Complementar n.o 50/1998, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, institui sistema remuneratório por subsídio em parcela única e veda expressamente o acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, ressalvadas apenas as gratificações anuais por eficiência e resultado.

5.

A norma especial da carreira prevalece sobre a disciplina geral do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, em observância ao princípio da especialidade.

6.

A ausência de previsão legal específica para pagamento de adicional de insalubridade à categoria impede o deferimento da verba, ainda que o laudo pericial aponte exposição a agente insalubre em grau médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal específica da categoria profissional. 2. A Lei Complementar n.o 50/1998, ao instituir subsídio em parcela única para os Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, veda o acréscimo de adicionais remuneratórios, salvo as exceções expressamente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Constituição Federal, artigo 37, caput; Constituição Federal, artigo 39, § 3o; Lei Complementar n.o 50/1998, artigo 44; Lei Complementar n.o 502/2013, artigo 2o, § 1o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmula 339; TJMT, RI 1078411-54.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 21/03/2025; TJMT, RI 1038700-36.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047124-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047124-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Andreia de Lima Pereira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.
348352887
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais
, determinando que a parte recorrente efetue o pagamento do adicional de insalubridade, na forma prevista no inciso II, do §1o, do artigo 2, da Lei Complementar n.o 502/2013
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

348352888
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (
Id. 348352890): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1047124-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1047124-73.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Andreia de Lima Pereira.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança ajuizada por Andreia de Lima Pereira em face do recorrente.

Em razão da sentença de procedência, insurge-se o ente público estadual.

As razões recursais fundamentam-se na vedação legal expressa contida na Lei Complementar n.o 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e proíbe a concessão de quaisquer adicionais, permitindo apenas as “gratificações anuais por eficiência e resultado”, não havendo previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade para esses profissionais.

Aduz o recorrente que a recorrida, servidora no cargo de “Apoio Administrativo Educacional – Nutrição”, está submetida ao sistema de subsídio, o qual veda adicionais, sendo que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal), somente pode agir nos limites da lei.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A autora apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Pois bem. A questão central consiste em verificar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade à servidora do cargo de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Profissionalização 30 – Nutrição), como “merendeira”, admitida no Quadro de Servidores da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Segundo o Artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, o adicional por atividade insalubre depende de regulamentação específica, sendo permitida sua extensão aos servidores públicos, em razão do disposto no § 3o do artigo 39 da Constituição Federal. Vejamos:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

A legislação aplicável à reclamante é a Lei Complementar n.o 50/1998, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. O artigo 44 dessa norma estabelece, de forma expressa, a vedação ao pagamento de qualquer outra verba além das ali previstas,
in verbis:

“Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado”.

Dessa forma, observa-se que o legislador estadual instituiu um sistema remuneratório fechado, com vedação absoluta à cumulação de adicionais, inclusive o de insalubridade.

Trata-se de opção legislativa consciente, voltada à uniformização e à transparência da remuneração dos profissionais da educação, o que impede a concessão judicial de vantagens não previstas em lei.

Assim, considerando o princípio da legalidade estrita, que vincula a Administração Pública (artigo 37,
caput
, da Constituição Federal), e a vedação expressa contida na Lei Complementar n.o 50/1998, não há amparo jurídico para o deferimento do adicional pleiteado.

Ademais, a concessão judicial de verba vedada pela lei configuraria violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante n.o 37 do STF.

Insta ressaltar que, no dia 23/7/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a Súmula 24, matéria da fazenda pública, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial”.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública estadual no cargo de "Apoio Administrativo Educacional – cozinheira, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de cozinheira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei no 04/1990) prevê o adicional de insalubridade, mas a Lei Complementar no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade.

4. Conforme o princípio da especialidade, a norma específica (LC no 50/1998) prevalece sobre a norma geral (Lei no 04/1990). A referida Lei Complementar no 50/1998 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado, nos termos do art. 44 da referida lei.

5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.

6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, veda o acréscimo de adicionais ou gratificações, exceto aquelas expressamente previstas em seu art. 44”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 50/1998, art. 44; Lei no 04/1990, arts. 87 e 89; Súmula Vinculante no 37 do STF; Súmula no 339 do STF.

(N.U 1078411-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública estadual no cargo de "Apoio Administrativo Educacional – cozinheira, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de cozinheira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado (Lei no 04/1990) prevê o adicional de insalubridade, mas a Lei Complementar no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade.

4. Conforme o princípio da especialidade, a norma específica (LC no 50/1998) prevalece sobre a norma geral (Lei no 04/1990). A referida Lei Complementar no 50/1998 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado, nos termos do art. 44 da referida lei.

5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.

6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, veda o acréscimo de adicionais ou gratificações, exceto aquelas expressamente previstas em seu art. 44”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 50/1998, art. 44; Lei no 04/1990, arts. 87 e 89; Súmula Vinculante no 37 do STF; Súmula no 339 do STF.

(N.U 1038700-36.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)”.

Diante disso, em que pese o laudo pericial produzido nos autos ter atestado a insalubridade em grau médio, resta evidenciado que não há fundamento jurídico para o pagamento do adicional à autora recorrida.

Assim, à luz da Lei Complementar n.o 50/1998, que veda expressamente a concessão de adicionais, impõe-se o indeferimento do pedido, por absoluta ausência de respaldo legal.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar sentença singular e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condena a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026